Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010479-57.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), JOAO KLEBER PADILHA DA SILVA - CPF: 021.669.991-66 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1010479-57.2020.8.11.0000

Reclamante
: JOAO KLEBER PADILHA DA SILVA

Reclamado
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: BANCO BRADESCO S.A.

Processo na origem:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0080529-64.2016.811.0001

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO À ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra descumprimento à acórdão do Tribunal de Justiça, em decisão específica que envolva as partes na discussão do caso concreto.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1010479-57.2020.8.11.0000

RECLAMANTE: JOAO KLEBER PADILHA DA SILVA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: BANCO BRADESCO S.A.

Processo na origem:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0080529-64.2016.811.0001

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por
Joao Kleber Padilha Da Silva
, com fundamento

no artigo 988, II, do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única

deste Estado de Mato Grosso que deu provimento ao Recurso Inominado n.

0080529-64.2016.811.0001 interposto por
Banco Bradesco S.A.
, e, assim, declarou a inexigibilidade das
astreintes
, em razão da inobservância da Súmula 410/STJ.

Noticia que ingressou com a Reclamação Cível em face do Banco Bradesco S.A., em razão da negativação indevida do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, na qual foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito discutido no feito e a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão da negativação creditícia, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Informa que, posteriormente, apresentou cumprimento de sentença relativo às
astreintes
, em razão da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que motivou o Banco Bradesco S.A. ofertar garantia ao Juízo na quantia de R$ 37.480,00, a fim de subsidiar a interposição dos Embargos à Execução, que foram rejeitados.

Assevera que em sede de recurso inominado, o banco postulou pela inaplicabilidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, cujo recurso fora provido ao fundamento de inobservância da Súmula 410 do STJ.

Alega que o julgamento colegiado descumpriu acórdãos proferidos por este Tribunal de Justiça, notadamente os de números no 0010386-88.2009.8.11.0003; 1006973-10.2019.8.11.0000; 0000064-97.2014.8.11.0111; e 1012245-82.2019.8.11.0000.

Assegura que a necessidade de observância ao enunciado da Súmula 410/STJ apenas subsiste nas execuções anteriores à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, notadamente em razão do que preceitua o art. 513, §2o, I, do CPC.

Ao final, pugna pela procedência desta Reclamação a fim de cassar o acórdão impugnado, por inobservância da autoridade das decisões proferidas neste Tribunal.

O pedido liminar para suspensão do feito foi indeferido. (Id 47018980)

Sem informações da Juíza de Direito, Dra. Lamisse Roder Feguri Aves Correa, Relatora do Recurso Inominado. (Certidão, Id 57347961)

Em manifestação do interessado Banco Bradesco S.A., suscita, preliminarmente, ausência de pressupostos para a admissibilidade da Reclamação. No mérito, refuta as teses trazidas pelo reclamante e pugna pela improcedência da ação. (Id 57322977).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, asseverou a falta de interesse público a ensejar manifestação (Id. 57495973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1010479-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por
Joao Kleber Padilha Da Silva
, com fundamento

no artigo 988, II, do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única

deste Estado de Mato Grosso que deu provimento ao Recurso Inominado n.

0080529-64.2016.811.0001 interposto por
Banco Bradesco S.A.
, e, assim, declarou a inexigibilidade das
astreintes
, em razão da inobservância da Súmula 410/STJ.

De início, cumpre consignar que a questão preliminar suscitada pelo interessado Banco Bradesco S.A., se confunde com o próprio mérito da Reclamação.

Pois bem. Em que pese as argumentações, não se verifica a possibilidade da alteração da decisão prolatada pelo juízo reclamado, por esta via da Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 988, II, do CPC/2015, que prevê hipótese de cabimento da reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal.

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação,
ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

E acerca de seu cabimento, Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca que:

"Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. (...)"

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso.

Nesta linha, trago novamente a lição doutrinária de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (p. 544):

"Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a reclamação contra ato do próprio Tribunal, não a admitindo igualmente como sucedâneo de recurso, a fim de combater atos judiciais de que caiba recurso próprio previsto em lei".
(grifei).

A par disso, anota-se que não se visualiza descumprimento à acórdão do tribunal, notadamente aqueles indicados pelo reclamante (números no 0010386-88.2009.8.11.0003; 1006973-10.2019.8.11.0000; 0000064-97.2014.8.11.0111; e 1012245-82.2019.8.11.0000), porquanto a discussão levada à apreciação naqueles recursos não dizem respeito às partes da presente reclamação e, portanto, ao caso concreto, de modo que referidos processos não se prestam para configurar a hipótese de cabimento prevista no inciso II, do artigo 988, do CPC/2015, como quer fazer crer o reclamante.

Assim, a falta dos requisitos próprios à espécie, obstam, inclusive, o manejo da Reclamação Constitucional,
máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

2. Não ocorrência, na espécie, de usurpação de competência desta Corte Superior ou desrespeito à autoridade de suas decisões.

3. Reclamação julgada improcedente.”(Rcl 38.941/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 31/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. A RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 105, I, F DA CF NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO É CABÍVEL A MEDIDA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAR DECISÃO PROCESSUALMENTE RECORRÍVEL. PROVIDÊNCIA, INCLUSIVE, TOMADA PELOS RECLAMANTES. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL JULGADO DESPROVIDO E PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA DE PLANO, NOS TERMOS DOS ARTS. 34, XVIII DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se à preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados, mas somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada.

2. A teor do art. 105, I, f da Constituição Federal e do art. 187 do RISTJ, a Reclamação ajuizada perante este Tribunal Superior tem como objetivo preservar a sua competência ou garantir a autoridade de suas decisões.

3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.”
(AgRg na Rcl 29.712/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial dos Tribunais de Justiça estaduais:

“RECLAMAÇÃO. Interposição da reclamação por divergência de entendimento da Turma Recursal com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Descabimento. Instrumento que se destina a garantir o cumprimento e autoridade de decisão específica. Inexistência de decisão desta Câmara ou Tribunal envolvendo as partes ou outra decisão de caráter vinculante desta Corte ou dos Tribunais Superiores que estaria sendo descumprida. Inteligência do art. 988 do NCPC. Reclamação não conhecida.” (TJSP; Reclamação 2195155-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

“RECLAMAÇÃO CONTRA TURMA CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE JALES - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE E. TRIBUNAL E DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (TJSP; Reclamação 2205554-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

“RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 988 DO NCPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. I) O Novo Código de Processo Civil, através do artigo 988, dispõe que a proposição da reclamação pode ser perante qualquer Tribunal, observadas as hipóteses taxativas de cabimento, podendo ser interposta por parte interessada ou pelo Ministério Público. II) A reclamação é um instrumento processual destinado à garantia da autoridade de decisões, não se prestando para análise de questão que envolva o regramento interno relativo às competências deste Tribunal de Justiça, tampouco para que o relator reexamine o conteúdo do acórdão reclamado e reconheça eventual injustiça na interpretação de sua decisão, uma vez que não se qualifica como sucedâneo recursal. III) No caso, considerando que o reclamante busca, em verdade, alterar o julgamento por via diversa da recursal, utilizando-se da reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, merece ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do NCPC. Precedentes jurisprudenciais. RECLAMAÇÃO JULGADA EXTINTA.”
(Reclamação, No 70082365602, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 07-08-2019)

“AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO - PRESSUPOSTOS - AUSÊNCIA - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO.

- Conforme disposição contida no artigo 988 da norma processual vigente, é cabível a Reclamação para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

- Ausentes estes requisitos, é flagrante o intuito do reclamante de modificar a decisão pela via processual transversa, sendo incabível o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.17.029026-6/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 2a Seção Cível, julgamento em 16/12/2019, publicação da súmula em 06/03/2020)

Isso posto,
julga-se improcedente
a presente Reclamação.

Condena-se o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso) de 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020